Tribunal: TJBA
Processo: 0002489-19.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002489-19.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA, FABIO ALVES DE ALMEIDA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: JOAO GOMES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE AUTOMÁTICO. FAIXA ETÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO PELA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DOS REAJUSTES. APLICABILIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. NORMA COGENTE. ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL DESARRAZOÁVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0002489-19.2014.8.05.0191
, de Paulo Afonso, em que figuram como Apelante e como Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
AFASTAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL DE MÉRITO, EM CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça